Tribunal: TJPA
Processo: 0013193-37.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013193-37.2013.8.14.0301

APELANTE: SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: SANDRA CRISTINA RIBEIRO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE DADOS EQUIVOCADOS AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CANCELAMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Sandra Cristina Ribeiro dos Reis em face da empresa Sisten Construtora e Incorporadora LTDA – ME, devido ao fornecimento de dados incorretos ao Ministério do Trabalho, resultando na suspensão do seguro-desemprego da autora. A sentença de primeira instância condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 3.491,28 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o fornecimento equivocado dos dados ao Ministério do Trabalho configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais e materiais; e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a inserção incorreta de informações no banco de dados do Ministério do Trabalho, atribuídas à negligência da ré, ocasionou a suspensão indevida do seguro-desemprego, configurando ato ilícito passível de indenização.

4. A responsabilidade pela exatidão das informações fornecidas ao Ministério do Trabalho recai sobre a empresa, que deve adotar diligências para garantir a autenticidade e correção dos dados.

5. O dano moral está configurado pela privação do direito ao seguro-desemprego, essencial para o sustento da autora, causando-lhe transtornos financeiros e pessoais.

6. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando os precedentes, foi ajustado o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A empresa é responsável pelos dados fornecidos aos órgãos governamentais, devendo garantir sua exatidão e autenticidade, sob pena de responder por danos decorrentes de informações incorretas; 2. A privação indevida do seguro-desemprego devido a erro imputável à empresa configura dano moral passível de indenização; 3. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a situação das partes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 355, I; art. 487, I; art. 85, § 2º e § 11; Súmula nº 326 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 19/04/2018; TJ-RJ, APL 00259193020178190021, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, julgado em 06/10/2020; TJ-MS, AC 0804359-52.2021.8.12.0021, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, julgado em 03/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013193-37.2013.8.14.0301

APELANTE: SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: SANDRA CRISTINA RIBEIRO DOS REIS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME em face de sentença (id. 16350588 – pág. 15/23) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,
nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTE proposta por SANDRA CRISTINA RIBEIRO DOS REIS
.

Transcrevo a parte dispositiva da r. sentença (id. id. 16350588 – pág. 15/23):

“...

III- DO DISPOSITIVO

Em assim sendo, entendo que a decisão que ora se impõe é a de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conferindo os danos materiais na integralidade do pedido e os danos morais no quantum já arbitrado.

Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a requerida a pagar a autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da publicação da presente sentença, bem como CONDENAR a requerida a título de danos materiais no montante de R$ 3.491,28 (três mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação válida e correção monetária pelo INPC a contar de quando cada parcela do seguro desemprego deveria ser paga a autora. Processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Não incide, no caso concreto, a disposição contida no artigo 86, caput do CPC, não havendo que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que a autora apenas sucumbiu em relação ao quantum dos danos morais, a teor da Súmula nº 326 do STJ.

Condeno a requerida nas custas e honorário de sucumbência, este último no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC. “

Em suas razões recursais (id. 16350588), a apelante sustém
(i)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a falta de produção de provas e
(ii)
a inexistência de ato ilícito, nexo causal e dano a ensejar reparação por danos morais e/ou materiais. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 16350589.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MALFERIÇÃO À AMPLA DEFESA.

Sustém a parte recorrente que, ao proceder ao julgamento antecipado da lide, o Juízo Primevo acabou por impossibilitar a produção de provas favoráveis à comprovação de que os dados equivocadamente informados ao Ministério do Trabalho foram os fornecidos por terceiros (empregado da empresa recorrente) como se seus fossem.

Adianto não assistir razão ao recorrente, devendo ser afastada, de plano, a alegação de que teria havido cerceamento de defesa e violação do direito à prova.

O julgamento antecipado do mérito, respaldado pelo artigo 355, I, do Código de Processo Civil, foi adequado e bem fundamentado pelo Juízo
a quo
posto que já estavam acostadas aos autos provas suficientes para o julgamento da controvérsia – dados fornecidos equivocadamente ao Ministério do Trabalho o que resultou na perda do seguro-desemprego pela parte autora/apelada -, o que será detidamente analisado aquando do mérito recursal.

A propósito, colaciono julgados que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. 3. A reforma do acórdão estadual, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria ilidir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre as cláusulas da avença firmada entre as partes e sobre a existência de determinação, por parte do BNDES, para que a casa bancária não realizasse o repasse das verbas. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, ORAL OU DOCUMENTAL – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – ALEGAÇÃO DE QUE EXERCE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA DO IMÓVEL HÁ MAIS DE 15 ANOS – AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO AUTOR COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – BEM PÚBLICO NÃO SUSCETÍVEL À USUCAPIÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE POSSE, MAS SIM DE MERA DETENÇÃO – INVIABILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. Apelação cível desprovida. (TJPR - 17ª C.Cível - 0003964-70.2015.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 15.02.2021) (TJ-PR - APL: 00039647020158160190 Maringá 0003964-70.2015.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 15/02/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

Rejeito a preliminar de nulidade processual por cerceamento ao direito de defesa, pelo que passo à análise do mérito recursal.

DOS DADOS EQUIVOCADOS FORNECIDOS AO MINISTÉRIO DO TRABALHO

No presente caso, o recurso interposto busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além dos danos materiais.

Conforme narrado na inicial, a parte requerente/apelada teve o benefício do seguro-desemprego cancelado sob a alegação de que possuía vínculo empregatício com a empresa requerida/apelante.

Neste contexto, a empresa requerida recorre da sentença que reconheceu sua responsabilidade pelos danos sofridos pela parte apelada, alegando ausência de culpa em sua conduta.

De acordo com os documentos anexados ao id. 16350587 – pág. 26/27, constatou-se que o benefício do seguro-desemprego da Requerente foi cessado em devido a um suposto vínculo empregatício com a Requerida.

No entanto, consoante declaração fornecida pela própria empresa apelante ao id. 16350587 – pág. 25, a parte autora nunca foi funcionária da mesma.

Em verdade, a parte apelante asseverou em sua peça de defesa que os referidos dados foram repassados ao Ministério do Trabalho como se fosse referente a uma funcionária da empresa (Talice Maria das Chagas Câmara) - uma vez que por ela foram fornecidos -, o que resultou no registro indevido da parte autora como integrante do quadro de funcionários da empresa de forma equivocada.

Nesse cenário, é evidente a responsabilidade da Apelante pelos fatos descritos na inicial, sobretudo porque cabe à empresa o dever de registrar os vínculos empregatícios de seus colaboradores junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e outras plataformas governamentais.

No caso em análise, é indiscutível que houve um erro grave ao registrar os dados do funcionário contratado, o que levou à suspensão indevida do benefício da Autora.

Embora a Apelante sustente a ausência de culpa, é necessário enfatizar que a responsabilidade pela inserção correta dos dados de seus empregados recai sobre ela.

Cabe à empresa adotar medidas de cautela para verificar não apenas a autenticidade, mas também a titularidade das informações fornecidas pelos trabalhadores, assegurando-se da consistência dos dados antes de proceder ao registro de emprego.

Não é admissível que a Apelante se baseie exclusivamente em informações supostamente fornecidas por terceiros sem confirmar se os dados correspondem efetivamente à pessoa a ser contratada.

Neste vértice, ressoa que o registro de trabalho equivocamente efetuado pela empresa Requerida/Apelante decorreu de sua desídia em inserir informações incorretas nos bancos de dados respectivos, a atrair a ilicitude da conduta.

Tais peculiaridades não podem ser ignoradas, sobretudo pelo fato de que, em razão disso, a Requerente/Apelada teve tolhido seu direito ao recebimento do seguro-desemprego, ficando sem qualquer tipo de contraprestação, sendo intuitivo concluir as dificuldades pessoais por que passou, haja vista as necessidades básicas de todo ser humano que demandam a utilização de recursos.

No caso, a conduta Requerida/Apelante foi a causa preponderante pela qual a Requerente/Apelada ficou sem receber os recursos necessários no período de desemprego, o que comprometeu seu sustento e de sua família.

Deste modo, de rigor a manutenção da condenação ao pagamento de danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO EQUIVOCADA DE DADOS CADASTRAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. SEGURO-DESEMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO. PRETENSÃO AUTORAL COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E RAZOAVELMENTE FIXADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de ação de indenizatória em que a autora pleiteia reparação por danos morais, por impossibilidade do recebimento do seguro-desemprego, quando solicitado, em razão de informação equivocada fornecida pela ré ao CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), utilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 2. A informação equivocada prestada pela ré ao CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais - acarretou a suspensão do seguro desemprego da autora, em relação ao Ministério do Trabalho e Emprego, o que configura ilícito a ensejar os danos postulados, tendo em vista a repercussão negativa juridicamente relevante na vida da parte autora. 3. Danos morais configurados e razoavelmente fixados, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00259193020178190021, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 06/10/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCLUSÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO INEXISTENTE – LANÇAMENTO EQUIVOCADO DO NÚMERO DO PIS DA AUTORA JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO – IMPEDIMENTO PARA RECEBIMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO – FALHA ATRIBUÍVEL À EMPREGADORA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR FIXADO CONDIZENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrado que a empresa Requerida lançou o número do PIS pertencente à autora erroneamente no Ministério do Trabalho e que, em razão disso, esta não pôde receber seguro desemprego por constar vínculo de trabalho em aberto, embora ausente qualquer relação jurídica entre as partes, resta configurada a responsabilidade subjetiva. A privação do direito de receber o seguro desemprego em razão da conduta ilícita da requerida configura dano moral. Quanto ao valor da indenização, destaca-se que não existe um sistema escalonado e com patamares fixos para estabelecer o respectivo quantum, devendo o juiz, diante do caso concreto e observada a repercussão dos fatos, estabelecer a indenização que venha ressarcir a parte lesada (caráter indenizatório) e que também iniba a reiteração de condutas análogas (aspecto pedagógico). Para o caso, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se revela suficiente para atender aos parâmetros mencionados. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0804359-52.2021.8.12.0021 Três Lagoas, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 03/11/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2022)

Superada a questão atinente ao reconhecimento da atuação ilícita da parte demandada e da configuração de dano moral, passa-se a enfrentar a questão relativa à verba indenizatória.

A indenização por dano moral possui um caráter punitivo e pedagógico, a fim de evitar a repetição da conduta da parte requerida, impingindo-lhe um proceder mais diligente.

Considerando-se, no caso concreto, como parâmetros para a fixação da indenização a situação vivenciada pela parte autora e a culpa da demandada, bem como tendo em vista as condições econômicas e sociais de ambas as partes,
há que se dar parcial provimento ao recurso a fim de fixar a indenização por danos morais no
quantum
de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇAO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO DESEMPREGO EM RAZÃO DA INSERÇÃO ERRONEA DOS DADOS DA AUTORA NO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇAO INOCORRENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. A pretensão de reparação moral formulada na presente ação nada tem a ver com a relação de trabalho ou empregatícia outrora existente entre as partes, encerrada em 2002. Afinal, o pedido inicial está lastreado em alegado erro administrativo cometido pela ré, em 2009 mais de sete anos depois, portanto, da extinção do contrato de trabalho -, de utilizar equivocadamente os dados da demandante (número do PIS) como sendo da então funcionária da empresa Anelise Weber Fernandes. Trata-se de causa, portanto, de índole eminentemente civil, cuja competência para apreciar é, então, da justiça estadual e não da justiça do trabalho. 2. Conforme o princípio da actio nata, o prazo prescricional só se inicia no momento em que o titular do direito subjetivo violado toma ciência da violação. Prescrição alegada não implementada, portanto, pois a autora só teve ciência do erro cometido pela ré quando da suspensão do pagamento do seguro... desemprego, tendo a presente demanda sido movida tão somente um ano após. 3. O conjunto probatório dos autos deixa claro que a ré foi negligente ao inserir erroneamente os dados da autora no CAGED, fazendo com que esta assumisse condição de empregada daquela quando não o era mais, e que tal erro foi a causa da suspensão do pagamento do seguro desemprego ao qual a demandante tinha direito. Afinal, ao serem inseridos erroneamente os dados da autora no CAGED, a ela foi atribuída condição de empregada da ré, o que fez com que o sistema identificasse situação incompatível com o recebimento do seguro desemprego. Logo, estão preenchidos os requisitos para imposição de dever de indenizar, até porque configurado o dano moral alegado, que no caso é puro.
Quantum indenizatório mantido em R$ 7.000,00, valor dentro da média das indenizações já concedidas por este Colegiado em casos assemelhados.
APELAÇÃO DESPROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70079101408, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS - AC: 70079101408 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 28/11/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCLUSÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO INEXISTENTE – LANÇAMENTO EQUIVOCADO DO NÚMERO DO PIS DA AUTORA JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO – IMPEDIMENTO PARA RECEBIMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO – FALHA ATRIBUÍVEL À EMPREGADORA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR FIXADO CONDIZENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrado que a empresa Requerida lançou o número do PIS pertencente à autora erroneamente no Ministério do Trabalho e que, em razão disso, esta não pôde receber seguro desemprego por constar vínculo de trabalho em aberto, embora ausente qualquer relação jurídica entre as partes, resta configurada a responsabilidade subjetiva. A privação do direito de receber o seguro desemprego em razão da conduta ilícita da requerida configura dano moral. Quanto ao valor da indenização, destaca-se que não existe um sistema escalonado e com patamares fixos para estabelecer o respectivo quantum, devendo o juiz, diante do caso concreto e observada a repercussão dos fatos, estabelecer a indenização que venha ressarcir a parte lesada (caráter indenizatório) e que também iniba a reiteração de condutas análogas (aspecto pedagógico).
Para o caso, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se revela suficiente para atender aos parâmetros mencionados.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AC: 08043595220218120021 Três Lagoas, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 03/11/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2022)

Assim, provejo o apelo tão somente quanto à redução do
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo tão somente
para reduzir o
quantum
indenizatório à título de danos morais para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, nos termos da fundamentação acima.

Assim, considerando o provimento em parte do apelo do Réu, não sendo pois o caso de majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), mantenho-os tal qual determinados pelo juízo
a quo
na r. sentença.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025